Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE.
1. Apelação criminal na qual a Defesa requer a isenção do pagamento da pena pecuniária ou sua redução, e, ainda, que a condenação ao pagamento das custas processuais sejam arcadas pelo Ministério Público.
2. Apena pecuniária imposta ao agente decorre do preceito secundário do tipo penal, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário, não existindo previsão legal para sua isenção em razão da sua situação econômica, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.
3. A condenação ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que, eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo executório.
4. Apelação conhecida e desprovida.